Tribunal: TJBA
Processo: 0500370-88.2017.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500370-88.2017.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAICON SÉRGIO GALDINO RAMOS Advogado(s): DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS, JOABE RAMOS DE SOUZA, GABRIEL SOUZA DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização. A decisão condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais, mas indeferiu os danos materiais, decorrentes da invasão de sua residência por lama e entulho deixados pela ré após a instalação de um poste. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor comprovou os danos materiais alegados, apesar da revelia da ré; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais é adequado para compensar o abalo sofrido e punir a conduta da ofensora. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A revelia da ré leva à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, como a negligência em deixar entulho na via pública e o nexo causal com a invasão do imóvel. 4. O pedido de indenização por danos materiais foi corretamente indeferido, pois o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A presunção de veracidade dos fatos não isenta a parte de comprovar a existência e a extensão do prejuízo patrimonial, o que não ocorreu, pela ausência de laudos, orçamentos ou outras provas dos danos nos bens listados. 5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, mostrou-se insuficiente. A majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais) é medida que se impõe para atender ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da sanção, considerando a gravidade da conduta da ré e o abalo causado ao autor pela invasão de seu lar. 6. Os consectários legais da condenação foram ajustados de ofício para se adequarem à Lei nº 14.905/2024. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a vigência da nova lei, passando, a partir de então, a incidir a Taxa Selic, já deduzido o IPCA. 7. Apesar do provimento parcial do recurso, a sucumbência recíproca resta mantida. Embora o autor tenha obtido a majoração dos danos morais, foi integralmente vencido em seu pleito de indenização por danos materiais, o que justifica a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia não exime o autor de comprovar a ocorrência e a extensão dos danos materiais pleiteados. 2. A indenização por danos morais deve ser majorada quando o valor fixado na primeira instância se revela insuficiente para atender à dupla finalidade da reparação, consideradas a gravidade da conduta do ofensor e a extensão do dano sofrido pela vítima." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 344 e 373, I; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); STJ, Súmula 362. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50004503020248130210, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 28.05.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500370-88.2017.8.05.0040, de Camamu, em que é apelante MAICON SÉRGIO GALDINO RAMOS e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.